Tribunal: STF
Processo: RE 248100
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Turno
ininterrupto de revezamento. Horas extras. Lei nº 5.811/72. Alegação
 de ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XIV, da Constituição Federal.
Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido.
Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, e, muito menos, de reexame de provas.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão
recorrido. Existência. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF,
 quando o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora
contrárias à tese do recorrente.